Tribunal: TJES
Processo: 0002099-04.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002099-04.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO INDIVIDUALIZADO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. OBRIGATORIEDADE. ART. 489, III, E 504, I, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. o art. 489, III, do CPC estabelece que, no dispositivo da sentença, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, de modo que deve se pronunciar expressamente quanto aos pedidos formulados, não podendo ser tomados como deferimento implícito somente por terem sido abordados na fundamentação, notadamente porque, conforme dispõe o art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”;

2. Ainda que abortado os pedidos na fundamentação da sentença e decisão dos embargos de declaração, o magistrado somente consignou no dispositivo a declaração de nulidade da cobrança de IPTU relativos aos imóveis da União sob inscrição imobiliária municipal n. 01020580337001, 02010110172001 e 020101204230001 e a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002099-04.2020.8.08.0014

Apelante: Vale S.A.

Apelado: Município de Colatina

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 166-172), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fls. 187-189), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da ação declaratória de relação jurídica tributária ajuizada por Vale S.A. contra o Município de Colatina, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cobrança de IPTU relativos aos imóveis da União sob inscrição imobiliária municipal n. 01020580337001, 02010110172001 e 020101204230001, condenando o ente municipal ao ressarcimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (fls. 192-204), sustenta a apelante que (a) requereu em sua inicial a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária para incidência do IPTU sobre os imóveis objeto da ação, o registro no cadastro imobiliário da intributabilidade dos respectivos imóveis, o reconhecimento de inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Calçamento e a condenação do município ao ressarcimento das verbas sucumbenciais, porém, o magistrado, em que pese tenha julgado procedentes os pedidos, pronunciou-se expressamente no dispositivo apenas quanto à nulidade das cobranças do IPTU; (b) opostos embargos à declaração, foram acolhidos parcialmente apenas para determinar o município ao ressarcimento das custas processuais, entendendo o magistrado que o deferimento dos demais pedidos era decorrência lógica da procedência da ação; (c) os pedidos declaratórios e anulatórios não se confundem, de modo que a anulação dos IPTUs já lançados não impede a cobrança sobre exercícios fiscais futuros; (d) nos termos do art. 504, I, do CPC não são alcançados pela coisa julgada os motivos adotados na decisão, motivo pelo qual os pedidos declaratórios devem constar na parte dispositiva.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 220-224).

Petição da apelante informando a emissão de notificação do ente apelado sobre a inscrição em dívida ativa de créditos de IPTU sobre imóveis objetos da ação referente ao exercício de 2020 (ID 4786978).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 01 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A apelante promoveu na origem ação de natureza (des)constitutiva e declaratória, pugnando pela anulação/desconstituição do débito tributário lançado em seu nome relativo aos imóveis utilizados na concessão de transporte ferroviário, a declaração de inexistência de relação jurídica tributária para os fins de inibição de cobrança futura do respectivo tributo, com o respectivo registro da intributabilidade sobre o cadastro imobiliários dos imóveis objetos da ação, e a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Conservação de Calçamento, além dos consectários legais da eventual procedência dos pedidos.

Ainda que abordado os respectivos pontos na fundamentação da sentença e decisão dos embargos de declaração, o magistrado somente consignou no dispositivo a declaração de nulidade da cobrança de IPTU relativos aos imóveis da União sob inscrição imobiliária municipal n. 01020580337001, 02010110172001 e 020101204230001 e a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas processuais.

Em que pese os esclarecimentos nos embargos de declaração, o art. 489, III, do CPC estabelece que, no dispositivo da sentença, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, de modo que deve se pronunciar expressamente quanto aos pedidos formulados, não podendo ser tomados como deferimento implícito somente por terem sido abordados na fundamentação, notadamente porque, conforme dispõe o art. 504, I, do CPC, não fazem coisa julgada “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
”.

Comentando sobre o tema, Elpídio Donizetti esclarece que, “
Para formar a coisa julgada não basta, entretanto, que a questão conste dos pedidos formulados pelo autor ou pelo réu. É indispensável que haja apreciação do tema na parte dispositiva da sentença. Se a sentença é omissa quanto a um dos pedidos, não se forma coisa julgada com relação a ele, porque não há sentença implícita. Nada que
estiver fora do pedido e do dispositivo faz coisa julgada
”. (Novo Código de Processo Civil Comentado / Elpídio Donizetti – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018)

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 15/4/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/8/2020 e concluso ao gabinete em 18/5/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível o ajuizamento de nova ação para pleitear, exclusivamente, a restituição de juros remuneratórios não requerida em anterior ação, na qual foi proferida sentença transitada em julgado determinando a restituição de tarifas reconhecidas como abusivas. 3. Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 4. A jurisprudência desta Corte, admite a condenação implícita em hipóteses excepcionais, de modo que verbas como juros moratórios e a correção monetária, sejam incluídas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, apesar desta ter sido omissa.
5. A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial.
Precedentes. 6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. 7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta. 8. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento e execução de juros remuneratórios - que, em regra, são pactuados entre as partes -, demandam pedido e condenação de forma expressa, não podendo ser conhecido de ofício pelo Juiz, diferentemente dos juros moratórios. 9. Desse modo, não existindo pedido e condenação, de forma expressa, acerca dos juros remuneratórios, não é possível concluir que foram abarcados, de forma implícita, por decisão proferida em ação anterior, a qual discutiu apenas a abusividade e a necessidade de restituição de outras verbas. 10. Hipótese em que, ao analisar os pedidos formulados e as sentenças proferidas nas duas ações ajuizadas pelo recorrido contra o recorrente, conclui-se que tiveram objetos distintos: I) na primeira, a sentença condenou o recorrente a restituir o valor de R$ 1.496,00, "correspondente ao dobro do valor pago a título de TC, tarifa de avaliação de bens e serviços de terceiros"; II) na segunda, o autor se limitou a pedir a restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre essas tarifas, o que foi concedido pela sentença. Portanto, no particular, o pedido de restituição do valor pago a título de juros remuneratórios não foi formulado na ação anterior e, tampouco, foi objeto de decisão judicial, de modo que a sua formulação em nova ação não caracteriza ofensa à coisa julgada. 11. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023.) - G.N.

Com o mesmo entendimento, é a jurisprudência desta Primeira Câmara:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO USUCAPIÃO COISA JULGADA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO RECURSO DESPROVIDO 1. Ainda que tenha sido normalmente publicado o edital de convocação dirigido a terceiros, a sentença proferida na ação de usucapião não atingirá a esfera jurídica do terceiro que não foi integrado ao processo. A sentença proferida em ação de usucapião não produz efeitos erga omnes e não impede que, em relação ao mesmo bem, seja proposta nova demanda por aquele que não foi parte no processo anterior e alega ser seu possuidor.
2. Não fazem coisa julgada os motivos, nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença
. 3. A utilização da prova emprestada está condicionada à observância ao contraditório e seu adequado valor será atribuído pelo magistrado. 4. Comprovado que antes mesmo do ajuizamento da ação de usucapião foi exercida posse de forma contínua e incontestada por mais de quinze anos, deve ser reconhecido o direito de propriedade adquirido por usucapião. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130130906, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 01/06/2022) – G.N.

Assim, há claro prejuízo à apelante com a omissão de seus pedidos na parte dispositiva da sentença, o que se evidencia, inclusive, com a petição em que aponta a notificação de ente apelado sobre nova inscrição em dívida pelos débitos de IPTU posteriores à propositura da ação.

Dessa forma, diante do reconhecimento de que os imóveis indicados na ação integram patrimônio da União, por compreenderem o leito de ferrovia sob posse da apelante em razão da concessão pública de transporte ferroviário, deve ser expressamente reconhecida a inexistência de relação jurídica apta a gerar a obrigação tributária de pagamento de IPTU incidente sobre os respectivos bens, com a devida anotação no cadastro imobiliário.

É a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSIONÁRIO DE FERROVIA. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR POR RELAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. ART. 34 DO CTN. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada nulidade do acórdão pela ausência de omissão. 2. O IPTU é imposto que tem como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, que exerce a posse com animus domini. 3. O concessionário de malha ferroviária é possuidor por relação de direito pessoal e, como tal, não é contribuinte do IPTU do imóvel que ocupa. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 811.538/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/3/2006, DJ de 23/3/2006, p. 162.)

Por fim, a certidão de ônus dos imóveis, além de não serem suficientes para ilidir os fundamentos adotados quanto à impossibilidade de incidência do IPTU, não se tratam de documentos novos apto a autorizar sua apresentação posterior à sentença.

Por sua vez, também deve ser pronunciado expressamente o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Manutenção de Calçamento, conforme decidido pelo Pleno do TJES, conforme acórdão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO - arts. 51, 52 e 53, da Lei Complementar Municipal nº 12/1994 MUNICÍPIO DE COLATINA - AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE INCOMPATIBILIDADE MATERIAL AR. 136, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ART. 145, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Alegação de inconstitucionalidade dos arts. 51, 52 e 53, da Lei Complementar Municipal nº 12/1994, do Município de Colatina, que institui a denominada "Taxa de Conservação de Calçamento, cujo fato gerador é o serviço de manutenção de vias e logradouros públicos
.
2. Incorre em vício de inconstitucionalidade material a instituição de taxa cujo fato gerador não atenda os requisitos da especificidade e da divisibilidade exigidos pelo art. 136, II, da Constituição Estadual, bem como pelo art. 145, II, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200049870, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídico-tributário apta a legitimar a cobrança de IPTU sobre os imóveis inscritos no cadastro imobiliário municipal sob os n; 01020580337001, 02010110172001 e 02010120423001, com os devidos registros da intributabilidade nos respectivos cadastros, anulando, ainda, os débitos já lançados e impedindo novos lançamentos, além de reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Manutenção de Calçamento, cujos lançamentos também devem ser anulados.

Mantenho a condenação do ente municipal ao ressarcimento das custas adiantadas pelo apelante e ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual fixado pelo magistrado de origem.

Em razão das informações prestadas de novas notificações, concedo a tutela de urgência para determinar que o Município recorrido se abstenha de proceder lançamentos e cobranças à empresa recorrente relativo ao IPTU e Taxa de Manutenção de Calçamento, procedendo a imediata baixa daquelas reportadas no ID 4786978.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.